Tribunal: TJDFT
Processo: 0046718-03.2011.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por ANA PAULA MOURÃO MAGALHÃES contra o acórdão proferido nos embargos de declaração (ID. 12067544) que conheceu e desproveu o recurso, para manter a decisão combatida. A embargante, na petição ID. 13608887 – pág. 1, requer a desistência do presente recurso. É o relatório do necessário. DECIDO. Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista a existência de poderes específicos para tanto outorgados ao advogado subscritor do pedido de desistência, a sua homologação é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência dos embargos de declaração para que produza seus efeitos. Noutro prisma, as partes noticiam que entabularam acordo extrajudicial com intuito de colocar fim a demanda (ID. 13608887). Com efeito, o artigo 87 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios autoriza que o Relator homologue o acordo firmado entre as partes: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; No caso, a peça que noticia o acordo extrajudicial é subscrita pelo advogado do embargante, Dr. Luís Maximiliano Leal Telesca Mota – OAB/DF 14.848, com procuração acostada no ID 12580017, ratificada pelo advogado do embargado Ponto Carro Comércio de Veículos LTDA-ME, Dr. Maurício Ucci Pinheiro - OAB/DF n.o 21.258 (ID. 13608886), ambos com poderes para transigir. Nessa circunstância, HOMOLOGO o acordo extrajudicial acostado no ID. 13608888, nos termos dos artigos 87, VIII, do RITJDFT e 487, III, b, do Código de Processo Civil, para que surta seus legais e jurídicos efeitos. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à vara de origem, para providências que se fizerem necessárias. Publique-se.